Tribunal: STF
Processo: Pet 10294
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. A Associação Juízes para a Democracia (doc. 47) e a Frente Ampla Democrática pelos Direitos Humanos (doc. 54) requereram ingresso no feito na qualidade de amici curiae.



    2.  A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que “compete ao relator admitir ou não pedido de manifestação de terceiros, na qualidade de amici curiae, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, tendo como norte a relevância da matéria e a representatividade adequada dos postulantes (artigo 7º, § 2º, da Lei Federal 9.868/1999 e artigo 138, caput, do Código de Processo Civil), bem como a conveniência para a instrução da causa e a duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal)” (nesse sentido: ADPF 449 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. em 18/05/2018).



    3. Quanto ao pedido da Associação Juízes para a Democracia (doc. 47), formulado em 12.12.2022, não verifico hipótese que justifique seu ingresso no feito, por se tratar de ação penal privada que teve seguimento negado por questões formais.



     



    3.  Também é entendimento desta Corte que o pedido de ingresso do amicus curiae deve ser apresentado antes da liberação do processo para a pauta de julgamento, sob pena de ser reputado extemporâneo (nesse sentido: ADI 4.067-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. em 10.03.2010). 



    4. No caso, a Frente Ampla Democrática pelos Direitos Humanos (doc. 54) requereu a sua admissão em 24.02.2023. Todavia, desde 15.02.2023, esta Petição já estava liberada para julgamento, o que impede o deferimento da sua pretensão.



    5.  Ante o exposto, indefiro os pedidos.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator